Tribunal: TCU
Processo: 008.801/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3002/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadorias deferidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) em favor de Francisco Gayego Filho e Márcia Helena Marques Rabelo; Considerando que, em 19/4/2022, ao assinalar ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Francisco Gayego Filho (à Peça 3 sob o n.o 90398/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função ante a indevida ausência do necessário substrato material, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 1.778/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função, ante a indevida ausência do necessário substrato material, não podendo ser aplicado, assim, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função, ante a indevida ausência do necessário substrato material, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU (...);" Considerando que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 16580/2022-TCU/Seproc (Peça 27), tendo a ciência do expediente ocorrido em 25/4/2022 (Peça 28); Considerando que, em 25/4/2022, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo compareceu às Peças 29 e 30, por intermédio de Bruno Nogueira Luz como Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do IFSP, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1778/2022-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " A respectiva solicitação se dá em virtude da necessidade operacional de preparação e resgate de todos os documentos relativos ao ato de aposentadoria do servidor, bem como para futura publicação da nova Portaria de aposentadoria, sem o lançamento da vantagem ora solicitada, conforme item 9.4.3 do respectivo Acórdão, fato que demanda um tempo maior para cumprimento"; Considerando que, à Peça 32, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada às Peças 29 e 30 por Bruno Nogueira Luz, como Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do IFSP, e, assim, autorizar a excepcional prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 1778/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.801/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Gayego Filho (CPF XXX.424.088-XX) e Márcia Helena Marques Rabelo (CPF XXX.988.378-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.